Tribunal: STF
Processo: Rcl 83030
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Bradesco S.A. e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010651-69.2021.5.15.0113, por suposta violação ao que decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da Repercussão Geral.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pelos ora reclamantes, que, por sua vez, alegam haver contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação do ato reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o recurso de revista interposto em face do ato reclamado foi sobrestado, nos seguintes termos:



     “As reclamadas requerem a suspensão do processo por força da determinação no ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do STF).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE n.º 1.532.603/PR, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.389(Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade), determinando a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria correlata. 



    O Ministro Relator assentou que o Tema 1.389 abrange: I) a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações que discutem a alegação de fraude em contrato civil de prestação de serviços; II) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para aprestação de serviços; e III) o ônus da prova concernente à alegação de fraude na formação desses vínculos.



    No mesmo julgamento, em decisão publicada em 14/4/2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem das matérias elencadas,nos termos do art. 1.035, §5.º, do CPC, a fim de resguardar a segurança jurídica e preservar a autoridade das decisões da Suprema Corte.



    A matéria tratada no presente feito evidencia aderência à controvérsia reconhecida como de repercussão geral.



    DETERMINO a suspensão do presente feito, e a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Turma, até a superveniência de decisão definitiva do STF acerca da matéria’”. 



    Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário.



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30.826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.05.2019, e Rcl 35.943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.08.2019.



    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente